Tribunal: STF
Processo: Rcl 78450
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por Renato Miligrana de Aguiar contra decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, nos autos do Processo nº 0010075-48.2021.5.03.0004, por entender que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3) afrontou a tese firmada na ADPF nº 324, nas ADC’s nº 48 e 66, bem como nas ADI’s nº 3.961 e 5.625.



    Renato Miligrana de Aguiar narra que a presente reclamação não é cabível porque 



    “o r. acórdão atacado atestou a comprovação de cada um dos detalhes da fraude, dos vícios do negócio, que nem na forma se aproxima de um real contrato de franquia, além da existência de gerentes fiscalizando o trabalho do beneficiário, dentro da agência em que estava alocado, e o fato dele sequer possuir curso superior. Atestou até mesmo a fraude na posterior constituição da pessoa jurídica individual que a empresa-Reclamante providenciou, apesar do trabalho pessoal, recebendo salário fixo, plano de saúde, e se encontrar isento do pagamento de taxas de franquia e royalties” (e-doc. 16, p. 2).



    Nessa perspectiva, aduz, também, que “a decisão que reconheceu o vínculo de empregou transitou em julgado em 26/01/2024, mas a presente Reclamação Constitucional foi interposta apenas em 11/04/2025” (e-doc. 16, p. 3).



    Sustenta o ora agravante que 



    “se por hipótese fosse possível superar a questão retro, o feito então deverá ser suspenso. A controvérsia debatida no caso sub judice guarda total identidade com o Tema 1.389 de Repercussão Geral do Col. STF, no qual o Il. Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam da matéria” (e-doc. 16, p. 5).



    Alega, assim, que 



    “[a] leitura da Reclamação em confronto com o quanto bem fundamentado no v. Acórdão proferido pelo Col. Tribunal do Trabalho da 3ª Região, que atestou a ocorrência de fraude trabalhista praticada pela Reclamante e a incontroversa prestação de serviços com a presença de todos os elementos configuradores do vínculo de emprego, desafia o não conhecimento da Reclamação aviada.



    14. Afinal, o v. Acórdão atestou com base nas provas produzidas que o beneficiário nunca foi um verdadeiro franqueado ou corretor de seguros autônomo, destacando que “está mais que comprovado que o elemento subordinação existia na relação jurídica havida entre as partes e que esta, dessa forma, só pode ser entendida como sendo uma relação de emprego” (e-doc. 16, p. 6).



    Defende o agravante que 



    “[a] utilização da técnica do “distinguishing” não significa negar a força vinculante ou desconsiderar as decisões proferidas por essa Suprema Corte como tenta fazer crer a Prudential, Reclamante, mas o oposto. Significa dar ênfase aos precedentes da Corte, uma vez que, para afastá-los, como se deu, o Órgão Julgador, composto por ilustres Magistrados especialistas em matéria trabalhista, primeiramente reconheceu sua força normativa dos precedentes para, assim, esclarecer a diferenciação com o caso em análise, o que acaba, ao revés, por reafirmar a força normativa dos precedentes” (e-doc. 16, p. 14).



    Argumenta, ainda, que



    “esta Col. Corte Suprema, guardiã da Constituição Federal Cidadã, na qual estão previstos tanto os Direitos Sociais (arts. 6º e 7º), quanto a competência da Justiça do trabalho para processamento de demandas oriundas das relações de trabalho (art. 114), não valida fraudes apuradas a partir das provas produzidas nas instâncias ordinárias, como a praticada pela Prudential. 



    24. E, por certo, se o fizesse, estaria a contrariar tratados internacionais que contam com o Estado brasileiro como signatários, além de contribuir para a precarização do trabalho, gerando impactos indesejáveis diversos, como na arrecadação, na previdência, nas normas de saúde e segurança do trabalho, combate ao trabalho escravo, entre tantas outras” (e-doc. 16, p. 15).



    Defende que a Justiça Trabalhista teria se baseado em prova de fraude na modalidade da contratação, discorrendo nesse sentido que



     



    “[a] seguradora é uma empresa é responsável por garantir o risco contratado pelo segurado (consumidor final) o que é formalizado através da apólice de seguro. Ou seja, possui como incumbência a atuação no oferecimento do seguro, desde a definição das coberturas, até a cobrança do prêmio. E, posteriormente, caso ocorra um sinistro, assumir os riscos e realizar o pagamento das indenizações. A seguradora é, por assim dizer, a empresa responsável por ofertar a proteção buscada por seus segurados e indenizá-los quando do sinistro. 



    36. A corretora de seguros, por sua vez, é uma empresa responsável por intermediar as relações entre seguradora e segurado (consumidor), representando os interesses desses segurados na mediação da aquisição das apólices de seguros formuladas pela seguradora. Busca apresentar, dentre as opções ofertadas pelas seguradoras, o plano que mais se enquadre às necessidades do consumidor.



    (...)



    38. Por vedação legal, “As Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria” (art. 73 do Decreto-Lei nº 73/66), de maneira que elas não são e nem poderiam ser “corretoras de seguros”! A mens legis é justamente assegurar a autonomia do corretor de seguros, para que este atue com independência e em favor da proteção dos interesses de seus clientes. 



    39. Nessa linha de raciocínio, para que, em tese, exista legalidade na constituição de uma franquia na área de seguros considerando, para argumentar, que fosse possível o objeto do contrato de franquia utilizado pela Reclamante, seria imperioso que constasse expressamente de seu objeto social a atividade de corretora de seguros e de franqueadora e, ademais, ela deveria transferir conhecimento da área de corretagem ao seus franqueados, conhecimento esse que a Prudential não detém por ser impedida de exercer a atividade” (e-doc. 16, p. 18-19).



    Assevera que 



    “[n]o dia 18/01/2024, [Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A] firmou acordo nestas Ações Civis Públicas, perante esse Col. TST, confessando a fraude até 2020, quando somente então alegou ter regularizado seu modelo, comprometendo-se a adequar sei modus operandi. Nesse acordo, se comprometeu a “abster-se de contratar empregados(as) subordinados(as), na forma dos artigos 2º e 3º, da CLT, sem o devido registro em Carteira de Trabalho de Previdência Social (CTPS)”, assim como pagará o valor de seis milhões de reais que serão revertidos em favor de entidades voltadas para a proteção dos direitos dos trabalhadores ou de cunho social” (e-doc. 16, p. 21).



    Aponta o ora agravante, por fim, que 



    “dissentir das razões adotadas pelo Col. Tribunal Regional do Trabalho demandaria o reexame por essa Suprema Corte do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida na estreita via da Reclamação Constitucional. Tal revela a nítida intenção da Prudential de fazer uso da Reclamação Constitucional como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional” (e-doc. 16, p. 24).



    Requer  o juízo de retratação da decisão agravada para negar seguimento à presente reclamação ou a submissão ao órgão colegiado para a reforma do julgado.



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que, ao consultar os autos no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, não houve trânsito em julgado do Processo nº 0010075-48.2021.5.03.0004.



    Passo à análise das razões do agravo.



    Compulsados os autos, verifico que julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado de reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, por entender que houve afronta às teses firmadas pelo STF no julgamento da ADPF nº 324, das ADC’s nº 48 e 66 e das ADI’s nº 3.961 e 5.625.



    A decisão ora agravada contempla os seguintes fundamentos:  



    “Nos autos em referência, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo trabalhista desconsiderando o contrato de franquia firmado entre Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A e empresa constituída pela parte beneficiária, vide trechos de interesse do ato reclamado:



    ‘Incontroverso, nos autos, que as partes celebraram contrato de franquia, limitando-se a controvérsia sobre validade do contrato à luz do art. 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. De início, destaco que não se está em debate a constitucionalidade da lei que regulamenta as franquias, sendo forma constitucional e legítima de organização e exploração de atividade econômica. 



    Como tudo no Direito, porém, a utilização das categorias jurídicas não devem ser utilizadas de forma a burlar a aplicação da lei. Em qualquer setor do ordenamento jurídico, é inadmissível que os negócios jurídicos sejam utilizados como forma de descumprir a legislação e para finalidades ilícitas. No campo do Direito do Trabalho não é diferente e, não à toa, o art. 9 da CLT estabelece que ‘serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’ 



    Fixadas tais premissas, passa-se à análise do caso. 



    De plano, afasto o fundamento da sentença de que o fato de a parte autora ter ‘ensino superior incompleto’ a colocaria em posição de igualdade de condições para negociar com a parte ré e renunciar à proteção da legislação do trabalho. Primeiro, porque o simples fato de ter iniciado um curso de ensino superior não autoriza presumir que tenha poder de barganhar melhores posições contratuais. Além disso, ainda que tivesse ensino superior completo, a mera existência de conhecimento técnico sobre os termos do contrato - no presente caso, nem sequer o curso tinha vinculação com o objeto do contrato, diga-se de passagem -, não haveria qualquer óbice ao reconhecimento do vínculo empregatício. As teorias que correlacionavam o conceito de subordinação à ideia de dependência técnica não prevaleceram, pois, não raro, a especialização técnica do empregado é superior ao do próprio empregador. Trata-se de teorias já defasadas e que caíram e desuso. Por outro lado, o dado que coloca a pessoa trabalhadora em estado de sujeição que demanda a proteção do Estado é o dado econômico, isto é, a necessidade de trabalhar para prover a sua própria subsistência. Esta circunstância impõe ao trabalhador severos limites à possibilidade de negociar as suas condições de trabalho em paridade de posições com o empregador no plano individual, justificando a interferência do Direito do Trabalho como fator de reequilíbrio das relações empregatícias. 



    Isso posto, o fato de a pessoa trabalhadora ter ‘ensino superior incompleto’ e supostamente deter conhecimentos técnicos sobre a sua contratação não afasta a possibilidade de se encontrar em estado de sujeição em relação à ré, pois de nada adianta conhecer as possibilidades jurídicas da contratação sem que haja efetivo poder de negociar e estabelecer condições de sua preferência. 



    Em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos da parte autora e de duas testemunhas, sendo uma ouvida a rogo da parte autora e uma ouvida a rogo da parte ré. 



    (...)



    Os depoimentos colhidos nos autos não deixam dúvidas da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação jurídica existente entre as partes. 



    Como se vê, a parte autora recebia treinamento e orientações da empresa ré, bem como havia a imposição de metas, tarefas e agenda semanal. Além disso, as propostas fechadas deviam ser revistas e fiscalizadas por gerente comercial, além de ser obrigação da parte autora entregar para a gerência de sua unidade a agenda com a programação de suas atividades. Não passa despercebido, ainda, que a parte autora estava sujeita a medidas disciplinares e ameaças veladas. Ademais, havia exclusividade da prestação de serviços, não se admitindo a venda de seguros de outras seguradoras, o que, embora não seja imprescindível para a caracterização do vínculo de emprego e seja algo admitido em certas prestações de serviços autônomas, quando ligada a outros dados, é indicativo da forte limitação de autonomia de que padecia a parte autora e, portanto, de subordinação. 



    A prova testemunhal demonstrou, também, que não existiam corretoras franqueadas, e sim pessoas que trabalhavam dentro da ré, com estações de trabalhos específicas, ficando os gerentes comerciais em baias próprias, nas frentes das quais os seus life planners subordinados se sentavam, conforme fotos acostadas sob ID. 0b0f2d5, confirmadas pela testemunha a 1h16m30s da gravação de audiência. Os postos de trabalho, ademais, eram determinados pela própria ré. Além disso, a prova oral comprovou que a ré fixava número mínimo de visitas a serem feitas por semana, sendo no mínimo de doze, havendo uma ‘Agenda de Atividades Semanais em vias carbonadas’, ficando uma das vias com o life planner, outra com o gerente comercial e outra ficava na agência, demonstrando o intenso controle e supervisão que exerciam sobre a prestação de serviços da parte autora. 



    Ficou comprovado, ainda, que eram passadas metas pela ré em reuniões, as quais, se descumpridas, acarretavam sanções como advertência, rebaixamento ou, até mesmo, desligamento do life planner. De igual modo, restou comprovado que o comparecimento na agência da ré era obrigatório, tanto para reunião, como para fazer plantões, sendo necessário autorização do gerente comercial para se ausentar. Outro fato que torna evidente o pleno controle da ré sobre as atividades da parte autora eram as ligações feitas pelos gerentes comerciais aos clientes após a visita dos life planners, para tomar conhecimento se estes haviam comparecido e de que forma haviam procedido. 



    Assim, está mais que comprovado que o elemento subordinação existia na relação jurídica havida entre as partes e que esta, dessa forma, só pode ser entendida como sendo uma relação de emprego. Fosse a parte obreira trabalhadora autônoma, poderia ela prestar seus serviços como bem entendesse, sem qualquer restrição à sua liberdade, sem qualquer subordinação ou sujeição de qualquer natureza. Não se trata, portanto, de uma autêntica empresa franqueada, mas, na verdade, de pessoas naturais prestando serviços na ré. 



    Esse inflado controle, inclusive por meio da aplicação de penalidades e desligamento dos life planners caso não atingissem as metas, evidencia grande preocupação da ré com os resultados e com o risco empresarial, tornando claro que estes eram das ‘empresas franqueadas’ e sim da própria ré. Fossem os life planners, de fato, uma franquia, o risco empresarial recairia sobre a empresa franqueada, e não sobre a empresa franqueadora, tal como ocorre em autênticos contratos de franquia, na medida em que a franqueadora seria remunerada apenas em razão do uso da sua marca, e não pela venda direta dos seus próprios produtos. 



    Trata-se, como se observa, de estrutura fortemente hierarquizada que exerce total controle e ingerência sobre a prestação de serviços dos life planners. 



    (...)



    Verificado, no plano fático, que as formalidades contratuais se destinavam exclusivamente a esconder uma relação jurídica material subjacente e, desse modo, descumprir a legislação de proteção ao trabalho, não cabe ao Poder Judiciário chancelar as fraudes perpetradas pela ré e travestidas de formalidades inócuas. Imperiosos, portanto, a declaração da nulidade do contrato de franquia e o reconhecimento da relação empregatícia mantida pelas partes, não havendo controvérsia quanto ao período e a função desempenhada. 



    Registro que a existência de legislação específica (DL nº 73/66, art. 9º), não tem o condão de afastar o vínculo, haja vista o princípio da primazia da realidade. 



    Ademais, as vedações contidas na Lei 8.955/1994, na Lei 4594/64, no Decreto-Lei 73/66 e no Decreto n. 56903/65 só seriam válidas se fosse o caso de real contrato de franquia ou de prestação de serviços autônomos de corretagem de seguros. Ademais, não é o caso de incidência do Tema 725 do excelso STF, pois não se cuida, na espécie, de contrato de terceirização, mas de contrato de franquia celebrado entre as partes em fraude à legislação trabalhista, com consequente incidência do art. 9º da CLT. Nesse sentido, o presente acórdão parte da premissa de que o Julgamento do Tema 725 de Repercussão Geral pelo STF não obsta, como aliás nem poderia, o acesso à Justiça do Trabalho para se discutir a realidade contratual vivenciada pelas partes, a eventual fraude ocorrida (art. 9º da CLT), cumprindo a esta Especializada dirimir a questão à luz da Constituição da República e da legislação trabalhista, uma vez alegado, tal como fez a parte reclamante, que os requisitos previstos no DL nº 73/66 não se encontram presentes no caso proposto, estando patentes, ao contrário, a presença dos requisitos previstos nos artigos 2° e 3° da Consolidação das Leis Trabalhistas. 



    Ou seja, a partir da análise de cada caso concreto é que se poderia verificar a presença ou não dos requisitos previstos, de forma a autorizar o afastamento do vínculo de emprego tutelado pela Lei Consolidada. 



    Desse modo, não houve em momento nenhum declaração de inconstitucionalidade incidental por este Colegiado, sendo equivocada as alegações da parte ré em contrarrazões. 



    Por fim, a hipótese vertente não se confunde com o objeto das decisões do E. STF na ADI 3961 nem na ADC 48, que tratam de matérias distintas, quais sejam: terceirização e contrato de transporte de carga, respectivamente, sendo que a hipótese discutida nos autos é totalmente diversa, eis que se trata de prestação pessoal de serviços por pessoa natural, conforme reconhecido acima. 



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário interposto pela parte autora para declarar o vínculo de emprego mantido pelas partes de 24/04/2013 a 28/11/2020, na função de securitário. Nos limites do pedido, a remuneração será composta da média das comissões, acrescida do RSR sobre comissões e, se houver, da média das horas extras. Determino o retorno dos autos à origem para apreciação dos demais pedidos, conforme entender de direito.” (e-doc. 4, p. 6-16).



    Verifico que, conforme mencionado no acórdão impugnado, há nos autos originários a presença de contrato de franquia firmado entre o beneficiário e a ora reclamante. Ainda, por força da lei nº 13.966/19, a relação jurídica estabelecida entre um franqueador e um franqueado não pode se caracterizar como vínculo de emprego, como se vê:



    Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. (grifei)



    Não tendo sido verificado qualquer vício no negócio jurídico ou vulnerabilidade, até porque se presumem paritários e simétricos, entendo que a autoridade reclamada deixou de observar os precedentes firmados por esta Corte.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010075-48.2021.5.03.0004, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes